Tribunal: TJMT
Processo: 1013187-41.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013187-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Imissão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0007-54 (AGRAVANTE), VALDIRO ALVES QUARESMA - CPF: 894.967.441-68 (AGRAVADO), DULCIANA ARAUJO DE LIMA QUARESMA - CPF: 024.124.161-84 (AGRAVADO), JUSANIA LUCIMAR CLEMENTE - CPF: 005.842.719-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANE JONER TORRES - CPF: 946.740.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS
DE TERCEIRO –

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA– REQUISITOS DEMONSTRADOS – SUSPENSÃO DA AÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – PROVA DA POSSE QUE ATENDE A PARTE AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –

O
s Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

II -
C
onsta dos autos que os agravados já estão na posse do imóvel há mais de 13 (treze) anos e afirmam terem adquirido o bem de boa-fé da parte executada
nos autos principais
, de modo que a situação fática declinada impõe maior cautela
, conforme observado na decisão censurada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por COLONIZADORA SINOP S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos de Terceiro nº. 1000313-80.2022.8.11.0101,
manejados
por DULCIANA ARA
Ú
JO DE LIMA QUARESMA
e
VALDIRO ALVES QUARESMA, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender somente a adjudicação e, por conseguinte, manter a parte embargante, ora agravada, na posse do imóvel de Lote nº 14 da quadra nº 54,
na Rua Magno nº. 559, localizado no município de Cláudi
a
-MT, onde também está
registrado sob a matrícula nº. 2923 no CRI
local
. Ainda, determinou que a execução poderá prosseguir seu curso, inclusive no que concerne à intimação da executada a respeito da penhora do imóvel.

Para tanto, a agravante aduz que, desde 2011, a agravada
Dulciana
Araújo está ciente da existência da ação de execução, que tem como objeto o imóvel por ela ocupado, ou seja, têm conhecimento da litigiosidade que paira sobre o imóvel, o
que afasta
qualquer presunção de boa-fé.

Destaca que, diante da ciência da agravada quanto à litigiosidade do bem, tinha também conhecimento que não exercia posse mansa e pacífica, de maneira que improcede
m
os embargos de terceiro, bem como inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva d
a
propriedade em seu favor.

Defende que
,
para a concessão da tutela de urgência
é
necessári
a
a cumulação dos requisitos previstos do art. 300 do CPC, quais sejam,
da
probabilidade do direito e
do
perigo
d
a demora, requisitos não preenchidos na hipótese.

Sustenta que a carta de adjudicação e o mandado de imissão
de

posse da agravada não foram expedidos, de modo que não há como suspender uma adjudicação que não ocorreu.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que
os Embargos de Terceiro constituem o meio de defesa do proprietário ou possuidor de determinado bem contra ato judicial de constrição adotado em processo do qual não tenha participado e por obrigação devida por outrem.

Nesse sentido, o artigo 674 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni:

A decisão liminar nos embargos de terceiro tem natureza de tutela de urgência satisfativa antecipatória – há execução para segurança. A decisão visa a satisfazer desde logo o embargante. Trata-se de tutela antecipada contra a ilícita constrição judicial (art. 678, CPC).
Não é necessária a alegação de dano irreparável ou de difícil reparação para sua concessão (art. 300, CPC). A tutela é contra o ilícito. A antecipação de tutela nos embargos de terceiros independe da alegação de urgência. O legislador infraconstitucional presume a urgência na sua concessão.
Perceba-se que o art. 678, CPC, não exige que o embargante alegue a prove receio de ineficácia do provimento final para concessão de tutela antecipatória. Basta a verossimilhança das alegações – para suficiente da propriedade ou da posse. A tutela é contra o ilícito e é tomada com base na aparência. A tutela é da aparência do direito (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 770).

Da exegese da norma legal e da análise doutrinária do caso, verifica-se que o requisito do perigo da demora não possui relevância no exame da tutela de urgência, por ser questão inata aos embargos de terceiro, tanto para uma parte quanto para a outra.

Assim, para
o deferimento da liminar
em sede de embargos de terceiro deve o embargante, em última análise, demonstrar a ilicitude da constrição judicial dos bens de sua posse ou propriedade.

Com efeito, no caso
sub judice
, não há como ignorar a posse exercida pelos embargantes, ora agravados.

Mais precisamente,
consta dos autos que os agravados já estão na posse do imóvel há mais de 13 (treze) anos e afirmam terem adquirido o bem de boa-fé da parte executada
nos autos principais
, de modo que a situação fática declinada impõe maior cautela
, conforme observado na decisão censurada
.

Veja-se que
o processo executivo
, que
a agravante Colonizadora Sinop S.A. ajuizou em face de
Jusania
, encontra-se
em fase expropriatória do imóvel,
de modo que
o prosseguimento dos atos
processuais em curso,
com a consequente expedição de carta de adjudicação e de mandado de imissão na posse, reclama uma providência de urgência em sentido contrário, uma vez que há perigo de concretização da adjudicação e perecimento do direito dos agravados.

Nesse sentido
, decidiu o Tribunal de Justiça
do Paraná:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR. POSSE COMPROVADA. ART. 678 /CPC. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Estando suficientemente comprovada a posse do embargante, e sua condição de terceiro, é imperativa a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos questionados nos embargos de terceiro, com a manutenção ou reintegração provisória do embargante na posse dos bens, impondo-se ao juízo a suspensão da medida constritiva concedida a favor da parte embargada, para a regular instrução dos embargos, ante a norma cogente contida no art. 678 /CPC. 2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento. (TJPR - 17ª
C.Cível
- 0000612-19.2020.8.16.0000 - Tibagi - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 14.03.2022)

(TJ-PR - AI: 00006121920208160000 Tibagi 0000612-19.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 14/03/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2022)

Assim, deve ser mantida
incólume
a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024